Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Difamação. Injúria. dolo específico. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pelo crime de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140, c/c artigo 61, II, “f”, e artigo 141, § 2o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas de autoria e materialidade do delito; (ii) a tese de ausência de dolo específico; e, (iii) a possibilidade de afastamento da causa de aumento do art. 141, § 2o, do Código Penal, bem como a readequação do regime inicial do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir.
3. Como as provas dos autos, corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima, confirmam a prática dos delitos em análise, inviabiliza-se o reconhecimento da tese absolutória.
4. O dolo específico de difamar e ofender a honra subjetiva da vítima é evidenciado pela natureza e pelo teor das expressões utilizadas, que extrapolam a simples discussão e revelam o propósito deliberado de humilhar, menosprezar e ofender o decoro da ofendida.
5. Comprovado nos autos que o crime foi divulgado nas redes sociais da rede mundial de computadores, incide a causa aumento do art. 141, § 2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.